Tribunal: TJMT
Processo: 1036382-34.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036382-34.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE VICENTE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 057.775.641-94 (AGRAVADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO MT PREV (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONFUSÃO NA INTERPRETAÇÃO DA NORMA - MERAS ALEGAÇÕES – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente do alegado, não há confusão na decisão, posto que é, voz corrente no STJ, QUE na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213⁄91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.

2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991.

3. Ausentes elementos novos hábeis à reforma da decisão recorrida.

4. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática, que deu provimento ao recurso de João Vicente De Siqueira Neto, para estender pensão até o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n.823/91, com fulcro no art.932, do CPC.

Sustenta a Agravante, que a decisão unipessoal deve ser retratada, “haja vista que confunde limite etário com benefício previdenciário.”

Ressalta que "a lei federal impede que os entes federados estabeleçam benefício da pensão por morte para outros beneficiários não constantes do rol da Lei n.o 8.213/1991, como, por exemplo, para neto ou sobrinho do instituidor do benefício. Entretanto, a lei citada não impede que o termo final da pensão por morte, estabelecido nas Leis dos Estados e Municípios, seja inferior ao previsto na Lei Federal n.o 8.213/91, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, porque, nesse caso, não se trata de benefício distinto, apenas, uma redução de limite temporal.".

Por fim, requer a retratação da decisão, a fim de que seja reformada a decisão monocrática para que não seja reconhecido o direito do agravante ao recebimento da pensão até os 21 (vinte e um) anos.

O Agravado apresentou as contrarrazões pugnando o desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de recurso de Agravo Interno em que se objetiva a retratação da decisão monocrática que deu provimento ao apelo.

Inicialmente, insta salientar que, o Agravante Estado de Mato Grosso descontente com o resultado do julgamento, ingressou com o presente agravo, com o fim precípuo de rever o desfecho da lide, que lhe foi desfavorável, já que o fundamento jurídico da decisão hostilizada se encontra fundada em jurisprudência apascentada nesta Corte de Justiça e, sobretudo no Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa de trecho pertinente que passou a transcrever:

[...]O recurso merece provimento almejado.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, cuja função constitucional precípua é a uniformização da interpretação da legislação federal, firmou entendimento de que “a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso”. (AgInt no RMS 56.188/BA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019.

Ao analisar o caso perante a turma, o ministro Gurgel de Faria apontou jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei 9.717/1998 vedou à União, aos estados e aos municípios, na organização de seus regimes próprios de previdência, a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no RGPS, devendo ser observados os parâmetros da Lei 8.213/1991 sobre os limites de idade para as pensões.

Desse modo, e nos termos do § 4o do artigo 24 da Constituição Federal, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n. 8.213/1991, afastando-se as disposições da LC no 04/1990, que estabelece como limite a maioridade civil, na linha de precedentes do STJ e das Câmaras de Direito Público, in verbis.

APELAÇÃO — RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — DILATAÇÃO DO PRAZO ATÉ O BENEFICIÁRIO COMPLETAR VINTE E QUATRO ANOS DE IDADE, EM RAZÃO DE CURSAR ENSINO SUPERIOR — AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014 — IMPOSSIBILIDADE.DIREITO DO FILHO À PERCEPÇÃO DA PENSÃO ATÉ COMPLETAR VINTE E UM ANOS DE IDADE — POSSIBILIDADE — ARTIGOS 16, I E 77, § 2o, II, DA Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991 — APLICAÇÃO. Não é juridicamente possível deferir benefício previdenciário consistente em pensão até o beneficiário completar vinte e quatro anos de idade, em razão de cursar ensino superior, ante a ausência de previsão na Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014.Por outro lado, a pensão em favor do filho cessa ao completar vinte e um anos de idade, nos termos da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Regime Geral de Previdência Social, aplicável ao Regime Próprio de Previdência Social por força do artigo 5o da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998.Recurso provido em parte. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1007043-52.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 8 de março de 2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CANCELAMENTO DA PENSÃO PELO FATO DO FILHO TER ALCANÇADO A MAIORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TERMO FINAL – 21 ANOS DE IDADE – APLICAÇÃO DA LEI No 8.213/1991 – LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – OBSERVÂNCIA AO ART. 5o DA LEI No 9.717/1998 - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA JURÍDICA E PERICULUM IN MORA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei no 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos.(N.U 1009302-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO - PRELIMINAR DE PERDA OBJTO - REJEITADA - APLICAÇÃO DA
LEI 8.213/1991
- EXTENSÃO ATÉ 21 ANOS - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - RECURSO DESPROVIDO - 1- O pedido de atribuição de efeito suspensivo deve ser realizado por meio requerimento próprio e em petição autônoma, atentando-se para as hipóteses trazidas no art. 1.012, § 3,o incisos I e II, do CPC. 2- O caso paradigma (RAc.n.1020234-50.2018.8.11.0041) trazido aos autos, não se amolda a hipótese versanda, já que, naquele julgamento a Apelante pleiteava a concessão da pensão por morte, após atingir a maioridade civil e, no presente caso o pedido consiste em prorrogação do pagamento. 3- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a Lei Federal no 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. 4- Segundo precedentes do STJ é impossível a extensão de benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de IDADE, ainda que o requerente esteja cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. Com o advento da
Lei no 9.717
, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na
Lei no 8.213
, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos (N.U 0023403-38.2013.8.11.0041, Ap 64418/2017, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 11/10/2018). 5- Recurso parcialmente não conhecido. 6- Apelo desprovido. (TJMT - AC 1000150-60.2019.8.11.0019 - 1a C.DPúb.C - Rela Maria Erotides Kneip - DJe 26.10.2022 )”

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO POR MORTE - SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO FUNDADA NA LEI COMPLEMENTAR No 04/90 E NO ESTATUTO MILITAR ESTADUAL QUE PREVEEM QUE O BENEFÍCIO CESSA COM A MAIORIDADE CIVIL - LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL EM DISSONÂNCIA COM A LEI GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -
LEI No 8.213/91
- CONCEDE A PENSÃO ATÉ O SEGURADO COMPLETAR 21 ANOS DE IDADE - ORIENTAÇÃO DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - Conforme orientação dominante da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a Lei Federal no 9.717/1998, que fixa normas gerais pra organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos, da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso. Desse modo, deve ser observado o limite de 21 anos de idade previsto na
Lei no 8.213/1991
, afastando-se as disposições da Lei Complementar no 04/90, art. 245, II, "a" , que estabelecem como limite a maioridade civil. (TJMT - AC 1055531-50.2020.8.11.0041 - 2a C.DPúb.C - Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira - DJe 10.05.2022 )”

Com essas considerações, dou provimento ao recurso de João Vicente De Siqueira Neto, para estender pensão até o limite de 21 anos de idade previsto na Lei n.823/91, com fulcro no art.932, do CPC.

Ne
ssa linha de intelecção diversamente do alegado, não há confusão na decisão, posto que é, voz corrente no STJ, QUE na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213⁄91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.

A propósito:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. FILHA DO SEGURADO. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717⁄98. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.1. A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado, em atenção do princípio tempus regit actum .2.
Diante da Lei n. 9.717⁄98, norma geral acerca da organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, as entidades de previdência não poderão conceder benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social.
3. Na espécie, a Lei Complementar Estadual n. 73⁄2004, na parte referente ao limite de idade para o pagamento da pensão por morte, deve ter sua eficácia suspensa, prevalecendo a Lei n. 8.213⁄91, pois enquanto nela o beneficiário perceberia o benefício até os 18 (dezoito) anos, na norma geral esse prazo é até os 21 (vinte e um) anos.4. Recurso provido.(RMS 29.986⁄MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23⁄10⁄2014, DJe 3⁄11⁄2014)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSÃO POR MORTE. ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO. PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO ATÉ 24 ANOS DE IDADE. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MAIORIDADE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N. 9.717/1998. PREVISÃO DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO ATÉ OS 21 ANOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO, NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança, mantendo o ato que fez cessar o pagamento do benefício de pensão por morte à recorrente, por ter ela completado 18 (dezoito) anos de idade. 2. Levando em conta que a Lei n. 9.250/1995 não diz respeito à concessão de benefício previdenciário, mas sim às hipóteses de dependentes para fins de isenção no Imposto de Renda, tratando-se de institutos cujas naturezas jurídicas são totalmente diferentes, não há que se cogitar de aplicação analógica da previsão nela contida, tal qual requerido pela parte. 3.
Esta Corte de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido da impossibilidade de extensão do benefício previdenciário de pensão por morte até os 24 anos de idade se o requerente estiver cursando ensino superior, por ausência de previsão legal nesse sentido. 4. Lado outro, a Lei estadual n. 3.150/2005, aplicável à hipótese em tela, já que estava em vigência por ocasião da morte da genitora da recorrente, previu como beneficiário o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de dezoito ou inválido. 5. Contudo, a Lei n. 9.717/1998, a qual versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dispõe em seu art. 5o ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991, salvo disposição em contrário da Constituição Federal.
6. Conforme a Lei n. 8.213/1991, o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte pelo dependente do segurado cessará, para o filho, ao completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (arts. 16, I, e 77, § 2o, II). 7. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que a Lei n. 9.717/1998 prevalece sobre a norma que regulamenta o regime próprio dos servidores públicos estaduais, devendo ser reconhecido o direito de pensão por morte até os 21 anos, conforme previsto na Lei n. 8.213/1991. Precedentes. 8. Recurso ordinário parcialmente provido, e prejudicada a análise do agravo interno.(STJ - RMS: 51452 MS 2016/0173932-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 08/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2017).

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2023